Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716002-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEWTON LUCINDO DE FRANÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Inexiste interesse recursal do Agravante para recorrer de matéria que lhe foi favorável. Agravo de Instrumento conhecido em parte. 2. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15. 5. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. 6. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do artigo 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a coisa julgada beneficia todos os prejudicados e seus sucessores e, por esta razão, faz jus ao benefício do auxílio-alimentação que é um direito homogêneo dos servidores civis da administração direta do Distrito Federal. Sem indicar dispositivos legais que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF3, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido é frontalmente divergente dos precedente qualificados de perfil vinculante do STF e do STJ que definiram a constitucionalidade de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 51618609). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 52236275). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020